Tribunal: CARF
Processo: 10640.720665/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720665/2015-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.896 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
3 D ADMINISTRADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.895, de 6 de outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10640.720664/2015-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão que julgou parcialmente
procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado na Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 06104/00008/2015,
tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Santa Fé, localizado no Município de
Chiador/MG.
A Fiscalização glosou integralmente a área declarada de pastagens e o respectivo
valor, desconsiderou o VTN declarado e o arbitrou com base no SIPT/RFB, com o consequente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720665/2015-46
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15187.7C2J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,30% para 8,60%, pela redução do GU
de 93,3% para 0,0%,
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte para acatar parcialmente a área
de pastagens e considerou o VTN declarado no Laudo Técnico, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR, somente poderia
ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis, nos
termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS NÃO DECLARADAS DE PRODUTOS VEGETAIS E COM
REFLORESTAMENTO.
Deverão ser desconsideradas as pretendidas áreas de produtos vegetais e com
reflorestamento para o ITR, por falta de documentos de prova hábeis para comprová-las.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser acatada parcialmente a área de pastagens pretendida, por terem sido
comprovados o erro de fato e a existência de rebanho suficiente, por meio de
documentos hábeis, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico
com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do
fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando a devida comprovação das áreas de produtos vegetais, de reflorestamento com
eucalipto e das áreas de pastagens.
Sem contrarrazões.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15187.7C2J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

Das alegações recursais
Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade processual e
questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que deve
nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do prazo de
cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp 973.733/SC1,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu
Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas
as situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN:

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15187.7C2J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10, caput, da
Lei no 9.393/962; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, localizado
fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
9.393/96.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida, conforme afirmado pela
autoridade lançadora, e o lançamento suplementar foi realizado posteriormente, em
trabalho de malha fiscal, se referindo apenas à diferença entre o valor já declarado e o
apurado, o que já evidencia o recolhimento antecipado do tributo.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2010, foi formalizado EM 13/03/2015,
conforme AR de fl. 98, mais de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2010,
configurando a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da
consumação da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo
150, § 4o, do CTN). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as
decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

2 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15187.7C2J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.896 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da
Câmara Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de
18/12/2019, Publicação 31/01/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da
Câmara Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da
Sessão 18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4o, e 156, V, do
CTN.
A conclusão do meu voto era no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, diante
da extinção do crédito tributário atingido pela decadência.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se houve antecipação
de pagamento de imposto para o exercício 2010, para fins de apuração da decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15187.7C2J. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por VILMA SANTOS DA GRACA em 05/11/2020 15:37:00.

Documento autenticado digitalmente por VILMA SANTOS DA GRACA em 05/11/2020.

Documento assinado digitalmente por: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em 06/11/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0222.15187.7C2J

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
75CF84DD7BC705724FA77D8F938DD2F77ADD8865AFCCEAA495983D02E38E1A6A
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10640.720665/2015-46. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.